Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-72.2018.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno – Decisão anterior, dispondo que a matéria ali invocada é pertinente à convicção do Juízo e não se mostra passível de reforma nesta via aclaratória ou corretiva - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.